Tribunal: TJDFT
Processo: 0707542-19.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707542-19.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ARTUR CAETANO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. DUAS APELAÇÕES. CORRÉUS. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. COAUTORIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PENA DE MULTA. RAZOABILIDADE. CONCURSO DE CRIMES. MÚLTIPLOS PATRIMÔNIOS. COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. PREVALÊNCIA DA QUE MAIS AUMENTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 157 do Código Pena, o delito de roubo consiste na subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se na forma majorada quando praticado em concurso de pessoas ou com uso de arma de fogo. 2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o, §2o-A, do CP, impositiva a condenação dos acusados, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade. 3. A autoria é comprovável pela soma de todos os elementos presentes nos autos quando afasta a dúvida razoável acerca da participação do réu no delito. 4. Haverá concurso formal próprio, e não crime único, quando, no roubo, forem atingidos os patrimônios de vítimas distintas. 5. A causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo prevalece sobre a relativa ao concurso de agentes, quando presentes as duas, nos termos do parágrafo único do art. 68 do CP, devendo a outra ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente sustenta ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, ressaltando a ocorrência de nulidade do reconhecimento pessoal, porquanto não teria observado as formalidades legais. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de crime único, diante da ausência de comprovação de dano patrimonial a ambas as vítimas, e pela fixação de regime de pena mais ameno do que o fechado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que o recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.379.396/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/4/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração da parte recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão pela aplicação da Súmula 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.349.955/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 29/11/2023). Nesse sentido, destaca-se, ainda, o entendimento daquele Sodalício, segundo o qual "o recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF (STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25.3.2015)” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.940.076/PE, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 21/9/2023). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024